Tribunal: TJDFT
Processo: 0747994-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747994-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: 13.944.448 FABIO PERES DA SILVA LOPES, FABIO PERES DA SILVA LOPES, NUBIA KELLY PEREIRA LOPES, Z. P. L., Z. P. L. REPRESENTANTE LEGAL: NUBIA KELLY PEREIRA LOPES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo. O agravante não comprovou o recolhimento do preparo recursal. Assim, intimo o agravante para efetuar o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w